Tribunal: TJES
Processo: 5016088-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016088-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE FERNANDO BARRETO PORTINHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016088-92.2024.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSÉ FERNANDO BARRETO PORTINHO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO NA ORIGEM COM FULCRO NO ART. 1.030, V, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 286 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na Súmula nº 286 do STF. O agravante sustenta premissa equivocada na decisão agravada quanto à aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal e à interpretação do Tema nº 897 de Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com base no inciso V do art. 1.030 do CPC (exame de admissibilidade comum), ou se tal manejo configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada obstou o processamento do recurso extraordinário com fulcro no inciso V do art. 1.030 do CPC, sem fazer menção ao Tema de Repercussão Geral nº 897.

4. O cabimento de agravo interno, por força do § 2º do art. 1.030 do CPC e da Súmula nº 04 deste Tribunal de Justiça, restringe-se às hipóteses de negativa de seguimento baseadas no inciso I do referido artigo.

5. O recurso cabível para impugnar decisão de inadmissão fundamentada no inciso V do art. 1.030 do CPC é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

6. A interposição de agravo interno no lugar do agravo em recurso extraordinário caracteriza erro inescusável e grosseiro, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade.

7. A inadequação da via eleita impede o conhecimento da insurgência recursal, nos termos do inciso II do art. 932 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: Súmula nº 04 do TJES; Súmula nº 286 do STF; inciso II do art. 932, inciso I, inciso V e § 2º do art. 1.030, e art. 1.042 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 1475101 AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016088-92.2024.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSÉ FERNANDO BARRETO PORTINHO

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo interno (id. 17239515) interposto pelo Estado do Espírito Santo, em face de decisão desta Vice-Presidência (id. 16212979) que, com esteio na Súmula nº 286 do STF, inadmitiu o recurso extraordinário.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “a decisão agravada utilizou o artigo 1.030, V, do CPC, para inadmitir o Recurso Extraordinário, sob o fundamento de harmonia entre o Acórdão recorrido e os precedentes do STF, aplicando a Súmula 286/STF. Contudo, essa conclusão decorreu de uma premissa equivocada acerca do que realmente foi decidido no Recurso Extraordinário nº 852.475/SP, que originou o Tema 897, e da interpretação dada ao recente julgado citado na decisão monocrática (ARE 1475101 AgR)”.

Não obstante os argumentos suscitados, verifica-se a manifesta inadequação da via eleita, o que impede o conhecimento do recurso.

No caso em tela, denota-se que a decisão agravada não fez menção ao Tema de Repercussão Geral nº 897, limitando-se a obstar o processamento do recurso extraordinário em razão da incidência da súmula nº 286 do STF, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

A propósito, a parte dispositiva da aludida decisão ostenta a seguinte redação: “Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso, em razão do óbice previsto na Súmula nº 286, do Excelso Supremo Tribunal Federal”.

Com efeito, por força do artigo 1.030, § 2º, do CPC, o cabimento de agravo interno restringe-se às hipóteses em que se nega seguimento a recurso excepcional com base no inciso I do referido dispositivo (temas de repercussão geral ou ritos de repetitivos). No mesmo sentido, orienta a Súmula nº 04 deste Tribunal de Justiça.

Assim, ao manejar agravo interno para impugnar decisão de inadmissão fundamentada no inciso V do art. 1.030 do CPC, o recorrente incorreu em erro inescusável, porquanto o recurso cabível para desafiar tal pronunciamento é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o manejo de agravo interno, nesta hipótese, "evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (STF, ARE 1325131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso II, do CPC, não conheço do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno, nos termos do art. 932, II do CPC.

Acompanho o voto do E. Relator .

É como voto.

Sessão de 30.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.